Tribunal: STF
Processo: HC 87570
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
PENA - CUMPRIMENTO. Se o decreto condenatório transitou em julgado
para a defesa, o afastamento da liberdade de ir e vir do paciente
decorre da execução da pena imposta, não se podendo cogitar de
excesso de prazo, pendente recurso da acusação voltado a majorar,
mediante a incidência da Lei nº 8.072/90, a pena imposta